Tribunal: STF
Processo: HC 236700
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 868.422/RS (e-doc.29, p.100). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime previsto nos arts. 121, § 2°, incs. I, IV e VI c/c § 2º-A, inc. I, na forma do art.62, inc. I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino agravado devido à liderança na atividade dos demais agentes).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento a recurso em sentido estrito da defesa. Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia, uma vez que a acusação está baseada, exclusivamente, em relatos do companheiro da vítima, o qual não compareceu em juízo para prestar depoimento. Alegam que os dados que embasaram a convicção do Juízo de origem foram produzidos exclusivamente na fase de inquérito, violando-se o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a impronúncia do paciente ou o afastamento das qualificadoras ou, ainda, que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a legalidade da prisão preventiva já havia sido analisada pelo STJ em impetração anterior e que o pleito liminar das demais pretensões, se confundia com o próprio mérito, solicitando informações ao Juízo de origem e determinando o encaminhando dos autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator